Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710231-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GEOVANE MENDES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LOMUSTINA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. INVIABILIDADE DE O PLANO DE SAÚDE ESCOLHER O TRATAMENTO ADEQUADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PROCARBAZINA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE MORTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente. 3. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação de regência e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa. 5. Com relação à recusa de medicamento não registrado na ANVISA, o caso em questão excepciona o tema 990 do STJ. 6. A Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 8, de 28 de fevereiro de 2014, autorizou a importação em caráter excepcional de medicamentos sem registro. Ato contínuo, editou a Instrução Normativa n. 1, de 28 de fevereiro de 2014, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento "cloridrato de procarbazina" 7. A recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento caracteriza ato ilícito, uma vez que o paciente estava sob risco de morte, o que enseja a ofensa aos direitos da personalidade do contratante. Dano moral configurado. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando a ausência de obrigatoriedade em custear medicamento não constante do rol taxativo da ANS. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 51514738). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.” (AgInt no REsp 1.923.562/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 51514738, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021